Tribunal: TJBA
Processo: 8033516-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033516-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS RIBEIRO REIS Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS AGRAVADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA/BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES (A.C.). REDUÇÃO UNILATERAL DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARA REESTABELECER O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao restabelecimento da gratificação de Atividades Complementares (A.C.), no percentual de 10% sobre o vencimento base, suprimida após sua readaptação funcional por motivo de doença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a supressão unilateral de gratificação remuneratória de servidora pública municipal, de natureza alimentar, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em sede de mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública, embora detenha o poder de autotutela, deve instaurar prévio processo administrativo sempre que a revisão de seus atos importar em efeitos concretos desfavoráveis ao servidor, com observância do contraditório e da ampla defesa. 4. A supressão de gratificação percebida de forma habitual, sem procedimento administrativo prévio, viola o devido processo legal e a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 5. Os contracheques acostados aos autos demonstram o pagamento regular da gratificação A.C. e sua posterior supressão abrupta, evidenciando a plausibilidade do direito invocado. 6. O caráter alimentar da verba suprimida configura o perigo de dano, pois a redução remuneratória compromete a subsistência da servidora, justificando a concessão da tutela de urgência. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte orienta-se no sentido de que a retirada de vantagens funcionais somente é válida após regular processo administrativo, sob pena de nulidade do ato. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento provido, reformando-se a decisão de primeiro grau para determinar o restabelecimento da gratificação. Tese de julgamento: 1. A supressão de gratificação remuneratória percebida habitualmente por servidor público exige a prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. A redução unilateral de vencimentos, ainda que decorrente de readaptação funcional, viola o devido processo legal e a irredutibilidade remuneratória quando ausente procedimento administrativo regular. 3. A natureza alimentar da verba remuneratória evidencia o perigo de dano e autoriza a concessão de tutela de urgência para seu restabelecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, XV; CPC/2015, arts. 300 e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011, DJe 13.02.2012; TJBA, Apelação nº 8000127-20.2023.8.05.0084, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, pub. 23.07.2025; TJBA, Apelação nº 8000212-40.2022.8.05.0084, Rel. Desª Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, pub. 14.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033516-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS RIBEIRO REIS e como agravado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA/BA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora